Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DE CARRO CREDENCIADO JUNTO A APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por dano material referente ao valor do celular que o autor afirma ter esquecido no interior do veículo cadastrado no aplicativo do réu.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois os fatos não decorreram de qualquer conduta sua, mas, sim, por culpa exclusiva da vítima e de terceiro (motorista). Afirma que sua atuação se resume à aproximação do usuário com o motorista, por meio do seu aplicativo (licenciamento de uso de tecnologia). Requer a declaração de sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. No mérito, alega ausência de responsabilidade, haja vista que presta serviços exclusivamente de tecnologia e não oferta serviços de transporte de pessoas, o qual é realizado tão somente entre os motoristas/taxistas que se cadastram em sua plataforma e os usuários.
4. Relata que o autor/recorrido consentiu com os termos e condições de uso do aplicativo, no qual consta que a empresa não se responsabiliza por objetos esquecidos no interior do veículo.
5. Aduz que não tem ingerência sobre os atos dos motoristas/taxistas e usuários, pelo que, não pode ser responsabilizado por eventuais intercorrências decorrentes do contrato de transporte firmado entre eles.
6. Afirma que os fatos ocorreram por culpa exclusiva (negligência) da vítima (esqueceu o celular no interior do veículo) e de terceiro (motorista/taxista), o qual é o único apto a ser responsabilizado pelo evento narrado nos autos.
7. Sustenta que não há nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor/recorrido, razão pela qual não pode ser responsabilizado por danos que não deu causa.
8. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, posto que sua relação do passageiro é de licenciamento de uso de tecnologia, de forma gratuita, a partir do qual é permitido ao usuário o acesso ao aplicativo cuja funcionalidade lhe permite contratar os serviços dos Motoristas/Taxistas cadastrados na plataforma.
9. Assegura que não há relação de subordinação entre a empresa e o motorista/taxista ou qualquer vínculo societário, associativo, cooperativo, empregatício ou econômico a caracterizar a responsabilidade solidária.
10. Assevera que o autor/recorrido não fez provas suficientes do seu direito, pois não comprova se “o aparelho celular pertencia ao Recorrido, bem como que este teria sido levado na corrida relatada e que seria o mesmo relatado no boletim de ocorrência”.
11. Requer, caso seja superada a preliminar, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial
12. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (Teoria da Asserção). Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, saber se o réu/recorrente tem responsabilidade civil em decorrência dos fatos articulados na exordial é matéria de mérito.
13. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
14. Assim, há legitimidade passiva quando indicada a participação do réu/recorrente na cadeia de fornecimento do serviço, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC. No caso em comento, incontroverso que o réu/recorrente intermediou a relação jurídica material entre as partes, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.
15. A presente demanda, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
16. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
17. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, uma vez não demonstrada qualquer excludente de ilicitude.
18. A parceria entre o réu/recorrente e os motoristas/taxistas para prestar serviços de transporte individual de passageiros, os colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto, além de escolherem seus parceiros, lucram com a parceria desenvolvida (art. 34, do CDC).
19. Todos aqueles que tomarem parte na atividade de colocar o serviço no mercado de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
20. Assim, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, a requerida também deve arcar com o ônus decorrente dos danos relativos ao serviço disponibilizado pelo seu aplicativo, eis que lucra com a atividade e participa da cadeia de prestação de serviços ao consumidor, razão pela qual a conduta do motorista parceiro não configura culpa exclusiva de terceiro.
21. Não prospera a alegação do réu/recorrente acerca da inexistência de relação consumerista, ao argumento de que presta serviço gratuito para o passageiro, pois é certo que a empresa ao atuar na intermediação entre motorista/taxista e passageiro, aufere lucro.
22. Sobre o assunto: “(...). afirma a recorrente que sua atividade é de apenas aproximar o passageiro do motorista, em aplicativo gratuitamente oferecido aos usuários, de forma que não pode ser responsável por qualquer infortúnio que ocorra durante a corrida. Entretanto, é inegável que a recorrente integra a cadeia de fornecedores do serviço de transporte, sendo sua atividade essencial à consumação da relação entre passageiro e motorista, o que lhe traz a responsabilidade solidária por eventuais danos decorrentes deste negócio jurídico. (...)”. (Acórdão n.1171403, 07143119320188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
23. Lado outro, o réu/recorrente não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, tampouco desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido. Isso porque, não trouxe aos autos provas ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos narrados, o documento (boletim de ocorrência) e o depoimento prestado pela testemunha do autor/recorrido (art. 333, II, do CPC c/c art. 14, §§ 1o e 3o, do CDC).
24. Para além disso, não consta nos autos que o réu/recorrente tenha diligenciado junto ao motorista a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor/recorrido. Com efeito, ao tomar conhecimento do ocorrido, deveria o réu/recorrente tomar providencias, e não simplesmente transferir para o consumidor o ônus da falha na prestação dos serviços.
25. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
26. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
27. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.